Tribunal: CARF
Processo: 18186.724218/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Nos termos do art. 17, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, em não sendo matéria de ordem pública, a não alegação de matérias em sede de impugnação, sendo apresentada somente no Recurso Voluntário, configura inovação recursal passível de não conhecimento.
IR SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 808 DO STF - RE n. 855.091/RS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, diante do art. 62 do RICARF a decisão do STF deve ser aplicada de forma obrigatório pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastando a exigência do IR nas autuações que exigiu o IR de juros sobre mora.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724218/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO JOSE PEREIRA DAS NEVES BOLONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Nos termos do art. 17, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”. Assim, em não sendo matéria de ordem pública,
a não alegação de matérias em sede de impugnação, sendo apresentada
somente no Recurso Voluntário, configura inovação recursal passível de não
conhecimento.
IR SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 808 DO STF -
RE n. 855.091/RS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS, sob o rito da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função.
Assim, diante do art. 62 do RICARF a decisão do STF deve ser aplicada de
forma obrigatório pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastando
a exigência do IR nas autuações que exigiu o IR de juros sobre mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724218/2019-14
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724218/2019-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCISCO JOSE PEREIRA DAS
NEVES BOLONHA, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 126/130, que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
A Notificação de Lançamento diz respeito à exigência do IR do ano-calendário de
2015, exercício 2016, às fls. 10 a 14, ciência em 10/06/19 (fl. 105), relativo à Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas no valor de R$ 233.365,46.
Conforme relatório fiscal o contribuinte recebeu valores decorrentes de ação
judicial, oriundos do precatório no 2014.80.00.002.000710 foi recebido em 10/12/15, sendo esta
a data do fato gerador, tendo se aposentado como Delegado da Policia Federal por meio da
publicação no DOU de 21/02/95.
O contribuinte classificou como isento a verba, e conforme já debatido em sede de
primeira instância, aduz que apesar de não estar enquadrada na isenção por aposentadoria, a
referida verba teria sido uma compensação de gratificação de operação especial do Decreto Lei
n.o 1.741/79.
Alega também que ainda que não seja entendida como verba indenizatória, a
tributação deve recair sobre o ano de recebimento, em razão da tabela progressiva.
Alega, ainda, que se houver a incidência do tributo, deve ser afastada a exigência
do IR sobre juros de mora, e também aplicada as tabelas progressivas na base de cálculo.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, cumpre destacar que houve preclusão da matéria sobre RRA, do
qual a contribuinte teve oportunidade de alegar em sede de impugnação, deixando de fazer
defesa ou pedido especifico quanto aos valores recebidos e aplicados em tabela progressiva, bem
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724218/2019-14

como também não foi objeto de análise pela DRJ de origem sobre o pedido de isenção sobre
indenização da GOE (Gratificação de Operações Especiais) criada pelo Decreto-lei n.o 1.714/79,
que também não foi objeto de impugnação em sede de primeira instância, já que a natureza dessa
verba não teve contestação na defesa.
Nos termos do art. 17, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, “considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, não conheço das matérias alegadas, em razão de inovação recursal.
DA INCIDÊNCIA DO IR SOBRE JUROS DE MORA
Tendo em vista a decisão proferida no RE n° 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema 808), de observância obrigatória por esse Conselho, consoante o art.
62 do RICARF, deve ser excluído da base de cálculo a parcela dos juros que integrarem as
verbas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Somado a isso tem-se que Parecer PGFN SEI n° 10.167/2021/ME, com a seguinte
conclusão:
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da
jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba
principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões
proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita
Assim, deve ser afastada a incidência do IR sobre os juros de mora.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida dar parcial provimento para afastar
a incidência do IR sobre os juros de mora que incidiram sobre o referido pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724218/2019-14

Wesley Rocha
Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Original